Tribunal: STF
Processo: ARE 684298
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. Impossibilidade de análise de cláusulas de edital e de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.